Tribunal: TJDFT
Processo: 0709981-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709981-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE AMORIM PORTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF, em fase de cumprimento de sentença instaurada em desfavor de CARLOS HENRIQUE AMORIM PORTO, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 111451534 – autos de origem): “Já houve pedido recente de pesquisa INFOJUD id 66269088, que trouxe aos autos os IR de 2019 e 2020 da parte requerida. Resta apenas a Declaração de 2021. Por ora indefiro, porquanto a renda até então declarada é muito inferior ao da dívida. Tendo em vista o término do prazo de suspensão (art. 921, III e §1o) em 20/07/2021, há que se considerar o início do prazo prescricional a contar desta data. Para a contagem do prazo da prescrição intercorrente deve-se observar o disposto na Súmula 150, do STF, que dispõe que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Assim, transcorrido em branco o prazo da prescrição intercorrente, a saber, 5 (cinco) anos contados do término do prazo de suspensão (art. 206, §5o, I, do Código Civil), desarquivem-se os autos e INTIMEM-SE as partes para manifestarem-se no prazo comum de 15 dias (art. 10 c/c 921, §5o c/c 924, V, ambos no Novo CPC), devendo os autos ser posteriormente conclusos para extinção. Saliente-se que já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. À Secretaria, para que proceda ao arquivamento provisório dos autos, sem extinção do processo, sem baixa e sem custas.” Na origem, a parte credora, ora agravante, tem obtido sucessivos insucessos em localizar bens do devedor passíveis de constrição desde o ano de 2019, quando instaurado o feito executivo em curso no 1o grau. Nesse contexto, requereu o exequente, ainda no ano de 2020, a pesquisa de ativos em nome do agravado mediante sistema INFOJUD, a qual foi prontamente deferida pelo Juízo a quo (ID Num. 65969010 – autos de origem). Contudo, permanente o insucesso na busca de bens que possam cobrir a dívida, a parte exequente pleiteou, em novembro de 2021, a realização de nova pesquisa de ativos em nome do devedor via mesmo sistema INFOJUD (ID Num. 108774460 – autos de origem). Dessa vez, o pedido foi indeferido pelo Juízo de 1o grau, nos termos do pronunciamento judicial agravado, contra o qual o exequente se insurge por meio do presente recurso. Em suas razões recursais, alega o agravante que o teor da decisão combatida viola o Princípio da Máxima Efetividade da Tutela Executiva (art. 797, caput, Código de Processo Civil), ao passo que a execução deve se realizar no interesse do credor. Destaca, também, que a posição do Juízo a quo vai de encontro aos posicionamentos jurisprudenciais mais recentes sobre a temática, os quais apontam a adoção de critérios de razoabilidade para efetivação das pesquisas por meio dos sistemas dos quais dispõe o Poder Judiciário, em especial, nos casos em que haja lapso temporal considerável desde a última busca de ativos do devedor promovida. Assim, requer seja o presente agravo de instrumento conhecido e, a ele, atribuído efeito suspensivo, de modo a sobrestar a eficácia imediata do pronunciamento judicial recorrido. Preparo regular (ID Num. 34038526). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No que se refere à temática abordada no presente recurso, cumpre destacar que a Jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça tem indicado a pacificação de entendimento no sentido de que a parte exequente faz jus à repetição de pesquisas de bens nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, especialmente quando caracterizado o transcurso de lapso temporal razoável contado desde a última consulta. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1299165, 07281594220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS E SEIS MESES. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. FINTECHS. POSSIBILIDADE. NÃO ALCANCE PELO SISBAJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. Agravo contra decisão que indeferiu pedido de remessa de ofício a "fintechs" sob o argumento de que a diligência depende da indicação concreta de um bem, não sendo aceita "consulta genérica". 2. A jurisprudência considera justificável a repetição de pesquisa de bens junto aos Sistemas quando "houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta" (Acórdão no 1299165). 3. No caso dos autos, a única e infrutífera pesquisa foi realizada há dois anos e seis meses. Dessa realidade processual, a partir das balizas jurisprudenciais, emerge a razoabilidade do pedido de reiteração da pesquisa. (...). 5. Agravo provido. (Acórdão 1317712, 07303956420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PESQUISA VIA SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. E-RIDF. PROVIDÊNCIA DO PRÓPRIO CREDOR. 1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligência para penhora de ativos financeiros da parte executada por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF. 2. O Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento no sentido de que a reiteração de diligência junto ao sistema BACENJUD deve se ater ao critério da razoabilidade. 4. No caso, considerando que a última consulta ao sistema BACENJUD foi efetivada há tempo considerável (aproximadamente quatro anos), em atenção ao Princípio da Razoabilidade, há de se deferir a diligência para pesquisa e bloqueio de valores penhoráveis em nome da parte executada. (...). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1257094, 07110111820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Trata-se de medida que, em verdade, respeita o Princípio da Cooperação, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, ao passo que aos sujeitos processuais, entre eles o próprio Judiciário, compete o dever de auxílio, por meio do qual o sistema judicial ajuda às partes a superarem eventuais dificuldades que possam representar barreiras ao exercício de direitos e outros deveres. No caso concreto, conforme se verifica nos autos originários, a última consulta realizada via INFOJUD foi autorizada em junho de 2020, há quase dois anos (ID Num. 65969010 – autos de origem). Nesse sentido, constatado o razoável lapso temporal desde a última consulta em busca de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo, verifica-se que o pleito do recorrente guarda relação com as situações que comportam repetição de pesquisa em sistemas de buscas disponíveis, o que indica a probabilidade do direito por ele alegado. Não suficiente, diante dos pretéritos insucessos executórios, a manutenção dos efeitos da decisão agravada importa em perigo de dano ao exequente/agravante, uma vez que obstadas novas formas de busca de bens do executado, dificulta-se o acesso do credor a bens passíveis de solver seu crédito, o que torna o processo mais moroso e vai de encontro com o Princípio da Máxima Efetividade da Tutela Executiva (art. 797, caput, Código de Processo Civil), sem deixar de considerar que o credor pode se utilizar de todos os meios lícitos para a satisfação de seu crédito. Assim, presentes estão os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante, o que autoriza a concessão liminar vindicada. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 1 de abril de 2022 10:10:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora